Tribunal: STF
Processo: RE 1164675
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.12.2018. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÕES DE PENSÕES. PREVIDENCIÁRIA E INDENIZATÓRIA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, o fundamento relativo à ausência de prequestionamento do dispositivo dado como contrariado no apelo extremo (Súmulas 282 e 356 do STF), não foi atacado no presente recurso.



    Além disso, no que tange à Súmula 279 do STF, as razões do regimental, em parte, estão dissociadas da situação dos autos, uma vez que não se trata de pensão referente à morte de policial no exercício de suas funções, mas de Procurador do Estado. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.